Tribunal: TJBA
Processo: 8033979-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033979-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNA REIS FERNANDES BENTO

Advogado(s)
:
CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ

APELADO: SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITTENCOURT RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. SÚMULA 597 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela beneficiária de plano de saúde em face de sentença que, embora tenha reconhecido a ilicitude da negativa de cobertura para internação de urgência, fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Apelante, portadora de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, necessitou de internação em UTI em caráter de urgência devido a grave episódio hemorrágico, com risco de vida, mas teve a cobertura negada pela operadora sob a alegação de cumprimento de período de carência. A controvérsia recursal cinge-se à majoração do valor indenizatório, argumentando a Apelante que a conduta ilícita da operadora foi reiterada em um segundo episódio de emergência, ocorrido poucos meses após o primeiro.

II. Questão em discussão

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, é suficiente para compensar os abalos sofridos pela consumidora e para cumprir o caráter pedagógico da medida, especialmente diante da alegação de reiteração da conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

É consolidado o entendimento de que a recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, em situações de urgência ou emergência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A cláusula de carência, embora lícita, não pode ser invocada para obstar o atendimento quando caracterizado o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, desde que superado o prazo de 24 horas da contratação, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização: compensatória e pedagógica. No caso concreto, a conduta da operadora se mostrou particularmente grave, pois a negativa de cobertura não foi um ato isolado. A Apelada, mesmo após uma primeira intervenção judicial, reiterou a recusa em autorizar a internação em um segundo episódio de emergência, com quadro clínico igualmente grave, demonstrando persistente descaso com a saúde e a vida da beneficiária. Tal reiteração agrava a ofensa e justifica a elevação do valor indenizatório para que a sanção cumpra sua função inibitória.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, revela-se insuficiente para atender adequadamente à função pedagógica da condenação, considerando a reiteração da conduta ilícita e o porte econômico da operadora. A majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequada para reprovar o comportamento da Apelada e prevenir a ocorrência de novas práticas abusivas, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e majorar a condenação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento: "1. A reiteração da negativa indevida de cobertura para atendimento de urgência por parte da operadora de plano de saúde, mesmo após prévia determinação judicial, agrava a conduta ilícita e o dano moral suportado pelo consumidor, justificando a majoração do valor da indenização. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade e a reiteração da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular práticas abusivas futuras."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8033979-22.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante BRUNA REIS FERNANDES BENTO e como Apelada SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04